Tribunal: TJSP
Processo: 1048632-78.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. Trata-se de recurso através do qual se busca a reforma da sentença que extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição. O banco apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial a em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário no

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. Trata-se de recurso através do qual se busca a reforma da sentença que extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição. O banco apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial a em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário no 3007840 (fls. 38/44), com vencimento da primeira parcela em 03/05/2012 e da última em 03/04/2017 e da cédula de crédito bancário no 31487076 (fls. 82/88), com vencimento da primeira parcela em 13/10/2012 e da última em 13/09/2017.Em se tratando o título executivo extrajudicial de Cédulas de Crédito Bancário, o prazo prescricional é trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII do Código Civil, previsão também existente nos arts. 26 e 44 da Lei 10.931/2004. Petição inicial foi distribuída em 20/09/2016 e a decisão que determinou a citação foi proferida em 03/02/2015 (fl. 138). Não se obteve êxito na realização da citação, o que impediu a interrupção da prescrição, que é gerada com a consumação de tal ato e retroage à data da propositura da ação, na forma do parágrafo 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil. Termo inicial da prescrição que somente ocorreu com o vencimento das últimas parcelas em 03/04/2017 e 13/09/2017, depois ainda do ajuizamento da ação (20/09/2016). Ainda que se pudesse considerar o prazo do ajuizamento, tem-se que ele tinha como pressuposto legal básico para a interrupção da prescrição a citação válida da executada, o que não ocorreu. Portanto, é possível concluir pela ocorrência da prescrição da cobrança das cédulas de crédito em abril de 2020 e setembro de 2020. Pedido de desistência da exequente que apenas foi aduzido em fevereiro de 2021, momento em que a prescrição já havia se consumado. Precedentes desta Turma Julgadora. Ação julgada extinta.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.